Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712651-02.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRINA PEREIRA BRANDAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. VERIFICADO.CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS CONTRATAÇÕES E O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MANTIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 2. O art. 292, II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece as regras para determinar ovalordacausaem ações que envolvem a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. Nesses casos, ovalordacausacorresponderá aovalordo ato oudaparte controvertida. 3. Na hipótese, apesardaexistência de contratos de empréstimos sobre os quais a apelante se comprometeu ao pagamento de parcelas mensais descontados em sua conta corrente, a controvérsia não envolve a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. A autora pretende apenas a modificaçãodaforma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em sua conta bancária. A obrigação de pagar continua íntegra e válida. Agiu com acerto o juízo ao alterar de ofício o valor da causa. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor. 5. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 6. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor. 7. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. 8. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". 9. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização. 10. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil). 11. No caso, ficou demonstrado os descontos realizados na conta da apelante para pagamentos dos empréstimos e a continuidade dos descontos após a notificação extrajudicial de cancelamento das autorizações. Em que pese o direito potestativo da mutuária de revogar as autorizações de descontos em sua conta corrente, o acervo probatório demonstra que há indicativo de exercício abusivo do direito por Alexandrina, porque: 1) a revogação das autorizações de débito automático foram requeridas pouco tempo após a contratação - oito e dois meses, respectivamente; 2) a apelante é servidora pública, com om remuneração líquida suficiente para honrar com os compromissos assumidos. 13. Os elementos dos autos demonstram que a consumidora tinha pleno conhecimento das condiçõesdacontratação e utilizou aautorizaçãode débito automático para obter condições mais vantajosas com a intenção prévia de revogá-la em seguida, o que não pode ser admitido. 14. A modificaçãodaforma de pagamento, fundamentada em direito potestativo puro e simples, sem oferecer proposta de adimplementodaobrigação com condições que preservem o equilíbrio contratual, viola os princípiosdaboa-fé objetiva edasegurança jurídica, pois impõe à instituição financeira uma mudança no produto bancário contratado, o que acarreta repercussões econômica para as partes. 15.Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1°, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não observou a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.085. Defende que a revogação da autorização de débito é direito potestativo do consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D